Tribunal: TJES
Processo: 5000061-49.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000061-49.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: CLEIDIOMAR ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5000061-49.2020.8.08.0008

RECORRENTE:
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO:
CLEIDIOMAR ALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO

DENER CARPANEDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte
requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida
, condenando a
s
requeridas
à restituírem ao autor, de forma simples, a quantia de R$ 249,99,
b
em como pagamento de indenização por danos morais de forma solidária no montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
por compra realizada por terceiro em nome do autor
.

Nos termos do recurso inominado interposto pela
recorrente/requerida
, a sentença deve ser reformada, ao sustentar
preliminar de
ilegitimidade passiva e no mérit
o

alega ausência de responsabilidade, pelo que postula pelo afastamento das condenações
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabíve
l
e com preparo, motivo pelo qual
se
recebe em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA MASTERCARD

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com o autor/recorrido, todavia, tal alegação não merece prosperar,
tendo em vista que
pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de
que a parte autora teria sido notificada por compra
feita no site da requerida
EBAZAR.COM.BR. LTDA

no valor de R$ 249,
99

(duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) através de cartão de crédito
administrada pela demandada MASTERCARD
,
alega não
ter efetuado
tal compra e
, apesar de contest
á-la
, fora efetivamente cobrada, motivo pelo qual
ajuizou
ação de reparação de indébito
e
reparação de danos morais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, na qual há a possibilidade de se inverter o ônus da prova, quando impossível ao consumidor e possível para o fornecedor, sobretudo em razão da hipossuficiente técnica daquele, a produção de determinada prova essencial à resolução da demanda, nos moldes do artigo 6
º
, VIII, do Código do Consumidor.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de ausência de responsabilidade no negócio jurídico em questão, vez que apenas
administraria a
bandeira do cartão de crédito da consumidora que foi utilizado por terceiro em compra não reconhecida
,
entende-se que tal tese não deve prosperar, dado que
a ré/recorrente se encontra na cadeia de fornecimento d
e serviço
, razão pela qual responde solidariamente (
art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC)
pelos danos causados ao consumidor, no que surge o dever de indenizar,
vejam-se julgados nesse sentido:

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EXTRAVIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO AUTOR. 1. Preliminar em contrarrazões. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. 2. Agravo retido. Não reconhecido. 3. Legitimidade passiva das empresas detentoras da marca e bandeira dos cartões de crédito.
Responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento do serviço (cdc, art. 14). Precedentes
STJ
e deste tribunal. 4. Compras efetivadas após extravio dos cartões dio autor. Fortuito interno.
Responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade (art.14 do
CDC
).
Requeridos que não se desincumbiram do seu ônus de demostrar a legalidade das transações, bem como o padrão de compra e gastos do autor. Falha na prestação de serviço.

Ação declaratória de inexigibilidade c.c. danos morais - Transações com cartão de crédito da autora - Golpe do motoboy – Julgamento de improcedência.
Ilegitimidade passiva ad causam da corré VISA - Inocorrência - Responsabilidade solidária entre fornecedores da cadeia de serviços (art. 14 do CDC) - Legitimidade passiva da titular da bandeira do cartão (VISA) - Preliminar rejeitada. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. danos morais - Transações com cartão de crédito da autora
- Golpe do motoboy -
Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) - Responsabilidade objetiva dos réus - Súmula 479 do STJ - Aplicação da teoria do risco do empreendimento - Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 - Incontroversa a utilização do cartão da autora para compras por fraudador -
Falha na prestação de serviços dos réus pelo acesso de fraudador aos dados pessoais e o histórico bancário sigiloso da autora, deles se valendo para transações em seu nome - Requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a adoção de todas medidas protetivas para impedir o vazamento de informações pessoais sigilosas da autora, a fim de evitar a prática do delito (art. 6º, VIII, do CDC) - Reconhecida a inexigibilidade das despesas – Danos morais - Ocorrência - A utilização do cartão de crédito da autora por terceiro caracteriza defeito na prestação do serviço bancário - Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) - Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada - Recurso provido.* (TJSP; Apelação Cível 1003283-55.2019.8.26.0452; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Ainda nessa esteira, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANDEIRA/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados.
Precedentes.2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).

Dessa forma, não há como acolher a tese de ausência de responsabilidade no negócio jurídico vez que a requerida (bandeira de cartão de crédito) é parte integrante da cadeia de consumo e, ainda que não participante de forma direta no ato ilícito (compra não reconhecida pelo consumidor em cartão de crédito – fraude de terceiro), não se deve perder de vista que a empresa se beneficia dessas transações e ainda que esta não tenha o controle sobre as transações a fim de atestar a devida regularidade, como exposto, uma vez parte integrante da cadeia de consumo e pela teoria do risco do empreendimento e por entendimento pacificado pelo STJ, responde solidariamente
no caso em apreço,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (repetição de indébito).

De outra quadra, relativamente a lesão moral, assiste amparo a autora, visto que mesmo sendo entendimento consolidado do STJ de que o mero descumprimento do contrato e cobrança indevida não geram danos morais presumido, não se pode afastar que
o
recorrid
o

recebeu cobrança indevida sobre compra que ele próprio tinha negado que tenha feito, bem como não se pode perder de vista que
buscou de todas as formas solucionar a lide de forma extrajudicial, contudo,
o ingresso em juízo
se revelou a única saída possível,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável cometido pela recorrente/ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte
, motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que fixou o quantum indenizatório no valor de R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.